Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-34.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual em decorrência do óbito da parte autora, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a quem deve ser atribuído o encargo de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios quando ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa do pedido de internação domiciliar formulado pelo médico assistente da autora, então acometida de graves problemas de saúde, tais como acidente vascular cerebral, diabetes descompensada e tumor maligno no colo do útero comprova que a parte apelante manifestou resistência à pretensão da autora, que foi impelida a propor demanda judicial.
4. Em consonância com reiterados precedentes do STJ e do TJDFT, o princípio da causalidade determina que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser imputados à parte que deu causa à demanda, tal como ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.